Tribunal: TJSP
Processo: 2025815-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Ocupação irregular de bem público – Liminar concedida para determinar que os ocupantes desocupem o imóvel, no prazo máximo de 30 dias, sob pena de desocupação forçada – Admissibilidade – Área de domínio público - Bem público que não pode ser objeto de posse por parte do particular, mas apenas de detenção – Irrelevantes, in casu, as

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Ocupação irregular de bem público – Liminar concedida para determinar que os ocupantes desocupem o imóvel, no prazo máximo de 30 dias, sob pena de desocupação forçada – Admissibilidade – Área de domínio público - Bem público que não pode ser objeto de posse por parte do particular, mas apenas de detenção – Irrelevantes, in casu, as alegações dos agravantes acerca das questões criminais, as quais, conforme dito pelos próprios agravantes, estão sendo devidamente tratadas na esfera criminal - Precedentes desta C. Corte.
Recurso desprovido.